Tribunal: TJSP
Processo: 2103401-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inexistência de comprovação de que a notificação extrajudicial chegou ao seu destino. Falta de recebimento da notificação. AR constando "não procurado". Mora não comprovada. Decisão mantida. Recurso improvido.